Tribunal: STF
Processo: ARE 1402452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 57 DA LEI N° 9.615/98 (LEI PELÉ) - ALEGAÇÃO DE INSCONSTITUICIONALIDADE - NÃO ACOLHIMENTO- JUROS DE MORA-TERMO INICIAL-VENCIMENTO DA DÍVIDA. O artigo 57, I, da Lei Pelé, trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, o que lhe é permitido conforme disposição legal do art. 149 da Constituição da República, possuindo tal contribuição, portanto, enquadramento constitucional; trata-se de espécie de contribuição inserida entre as que a União pode instituir com esteio no art. 149 do mesmo Diploma Legal. No caso de obrigação contratada como positiva e liquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da divida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149, § 2°, III, a, e 170, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) “ a contribuição à FAAP, na esteira do artigo 170 da Constituição Federal, deveria ser direcionada para ações de desenvolvimento e fomento das atividades específicas pertinentes à área econômica do desporto de rendimento, o que inocorre, in casu”; (ii) “a base de cálculo eleita para a incidência da contribuição à FAAP é inconstitucional”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento:



    Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmito o presente recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico a que alude o art. artigo 57, I, da Lei nº 9.615/1998. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.288.995-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 710.133-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    Diante do exposto, com base nos arts. 932, IV e VIII; 1.042, § 5º, do CPC/2015; 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator